Tribunal: TJMT
Processo: 1011369-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011369-93.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDOS: GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S.A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. E NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 65914985) interposto por BANCO PAN S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57146463):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - FIXAÇÃO DE TAXAS DE JUROS ILEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA VERIFICADOS – NECESSIDADE DE OBSTAR OS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Além da urgência, evidenciada pela proximidade da data do vencimento da dívida (10/06/2020), que, uma vez inadimplida, autoriza o desencadeamento dos atos expropriatórios, o fumus boni iuris está presente, em razão da incidência de juros remuneratórios fixados com base na taxa CDI, considerada manifestamente ilegal pela jurisprudência, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça”. (N.U 1011369-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 58042990), estes foram rejeitados no acórdão de id 61673967.
O presente recurso foi interposto contra o aresto de Agravo de Instrumento proposto por GFN Agrícola e Participações S.A., AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face da decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1002442-27.2020.811.0037, ajuizada em face do Banco PAN S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao Agravo para reformar a decisão de primeiro grau apenas para determinar a suspensão e ou impedimento de qualquer procedimento destinado à consolidação dos bens dados em garantia em alienação fiduciária, bem como para proibir que o banco agravado promova o apontamento do nome das devedoras e seus garantidores junto aos cadastros dos órgãos de restrição de crédito. (id 57146463 - p. 4)
O Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o órgão fracionário deixou de apreciar todos os argumentos apresentados, tendo ignorado os requisitos indispensáveis para o impedimento de inscrição do nome do devedor nos sistemas de proteção ao crédito.
Argui contrariedade ao art. 927, III, do CPC, uma vez que se entendeu não ser necessário o depósito, em juízo, de qualquer quantia para que seja o credor impedido de realizar a inscrição do nome do devedor em sistema de proteção de crédito, a despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo (id 66113993).
Contrarrazões no id 69938464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar a questão referente aos requisitos indispensáveis para o impedimento de inscrição do nome do devedor nos sistemas de proteção ao crédito.
Neste ponto, o Recorrente asseverou que para que se possa impedir que o credor proceda à inscrição do nome dos devedores junto aos sistemas de proteção ao crédito, são necessários três requisitos cumulativos: (i) existência de ação proposta pelo devedor contestando a existência parcial ou integral do débito; (ii) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do c. STJ ou do c. STF; e (iii) sendo a contestação de apenas parte do débito, deposite, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado, do valor referente à parte tida por incontroversa. Não estando verificados um destes requisitos, a medida não pode ser deferida.
Nesse contexto, afirma que, independentemente do entendimento adotado no acórdão recorrido acerca da probabilidade de êxito das teses das Recorridas, não houve o depósito do valor incontroverso da dívida, reconhecido pelas próprias devedoras, de modo que não foram cumpridos os requisitos e a medida não poderia ter sido deferida para impedir a anotação dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito.
Em análise dos autos, constata-se aparente omissão do julgado, porquanto não houve manifestação sobre a referida questão, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração, e que revela-se imprescindível à solução da controvérsia.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII